Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716870-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ TOZETTI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL. DESNECESSÁRIA. QUANTUM APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DECRETO LEI No 167/67. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 93 E 539. TESE FIXADA NO TEMA 654. 1. Não se aplica o Código de Defesa do consumidor à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural, que contrata por meio de cédula de crédito rural, em qualquer de suas formas (Cédula Rural Pignoratícia - CRP; Cédula Rural Hipotecária - CRH; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - CRPH; Nota de Crédito Rural - NCR; Cédula de Crédito Bancário - CCB), empréstimo para fomentar sua atividade. 2. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível. 3. Cabe ao credor instruiu a inicial com cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao devedor juntar aos autos alguma prova que torne evidente as exceções ou outras subjacências do negócio jurídico entabulado capaz de impedir a cobrança do débito, ou seja, incumbe-lhe demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi art. 373, incisos I e II, do CPC. 4. Sendo o juiz é o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade ou não de outros elementos de molde a formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil. 5. Se a simples análise dos dados inscritos na planilha de cálculo da dívida denota que a cobrança realizada pelo Banco não extrapola os limites do contrato, mostra-se despicienda a realização de perícia contábil, devendo o julgador indeferir a produção da prova requerida, dada a sua inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC). 6. É admitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93), em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 539). 7. O STJ fixou tese, no Tema no 654, de que “a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”. 8. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando ser descabida a capitalização de juros na Cédula de Crédito Rural; b) artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, afirmando não haver possibilidade de cobrança de outros encargos, na Cédula de Crédito Rural, além dos juros limitados a 1% (um por cento) e multa por inadimplemento de 2% (dois por cento). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.977/MT/PR (tema 654), concluiu que “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, estando os valores cobrados dentro da legalidade e do que restou acordado entre as partes, as insurgências do recorrente merecem rejeição a fim de se reconhecer a legalidade das cláusulas pactuadas e a ausência de qualquer causa que demonstre ser o débito inexigível” (ID 15027681), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023